Tribunal: TJMT
Processo: 1004751-27.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004751-27.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DJALMA RAMOS DE BARROS - CPF: 718.278.541-20 (RECORRENTE), LUDIMILA BARROS CUNHA E SILVA - CPF: 030.362.311-02 (ADVOGADO), EDINALDO PEREIRA FERREIRA - CPF: 719.629.991-49 (RECORRIDO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), ANA PEREIRA DOS PASSOS 30466636253 - CNPJ: 22.907.525/0001-48 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AGÊNCIA DE VIAGENS. CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGENS. PANDEMIA COVID-19. INEXISTÊNCIA DE REEMBOLSO DE VALORES. LEI 14.034/20. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL AUSENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 179351828, na reclamação no 1004751-27.2023.8.11.0001 do 3o JEC da Capital, juízo I, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial com a condenação da parte Recorrente ao pagamento de indenização por dano material (
R$ 10.499,00 - dez mil quatrocentos e noventa e nove reais),
e dano moral (
R$ 2.000,00 – dois mil reais
).

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
-

inocorrência de dano material; - inexistência do dano moral; - redução do quantum indenizatório
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações das partes Recorrentes e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- dano material
.

Impõe-se ao prestador de serviço o dever de reembolsar integralmente o valor pago pelo pacote de viagens, em caso de cancelamento promovido pelo transportador, no prazo de 12 (
doze
) meses, a contar da data do voo cancelado, no caso, março/2022.

Decorrido
o prazo de 12 (
doze
) meses, nos termos do disposto no artigo 3o da Lei n. 14.034/2020, e não havendo prova do reembolso pela via administrativa, correta a determinação de restituição integral do valor desembolsado na aquisição de pacote de viagens.

- dano moral.

Em virtude da determinação legal (
art. 5o da Lei no 14.046/20
), e restando ausente a comprovação de má-fé/ilícito praticado pela Empresa Recorrente, inaplicável dano moral ao fato.

Nesse sentido:

“...

Art. 5o Eventuais cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista regidos por esta Lei caracterizam hipótese de caso fortuito ou de força maior, e não são cabíveis reparação por danos morais, aplicação de multas ou imposição das penalidades previstas no art. 56 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, ressalvadas as situações previstas no § 7o do art. 2o e no § 1o do art. 4o desta Lei, desde que caracterizada má-fé do prestador de serviço ou da sociedade empresária. ...”

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TURISMO. HOSPEDAGEM. COVID-19. APRESENTAÇÃO DE SINTOMAS DA DOENÇA ANTES DA VIAGEM. CANCELAMENTO. PREVISIBILIDADE. SITUAÇÃO DE PANDEMIA. REGRA TARIFÁRIA. CANCELAMENTO APÓS O PERÍODO DE GRATUIDADE. CLÁUSULA PENAL. PREVISÃO DE PERDA DA TOTALIDADE DA TARIFA. ABUSIVIDADE. REVISÃO. POSSIBILIDADE. LEI No 14.046/20. RESSARCIMENTO. DATA LIMITE 31/12/2022. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação travada entre fornecedores de serviços de turismo com quem adquire pacote de hospedagem como destinatário final sujeita-se ao Código de Defesa do Consumidor. 2. Observado, no momento da contratação do serviço, o dever de informação pelas fornecedoras do serviço quanto às regras tarifárias e de cancelamento, não pode o consumidor que contraiu Covid-19 e cancelou a hospedagem às vésperas da viagem pretender o ressarcimento integral do valor pago, se optou por contratar tarifa que somente permitia o cancelamento gratuito com antecedência mínima de dezoito dias. 3. A cláusula penal que estabelece o perdimento de 100% do valor pago pelos consumidores em caso de cancelamento se revela abusiva, na medida em que coloca o consumidor em situação de extrema desvantagem perante os fornecedores, podendo ser revista pelo judiciário, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 4.
Na tentativa de atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia de Covid-19 nos setores de turismo e cultura, foi editada a Medida Provisória no 948/2020, posteriormente convertida na Lei no 14.046/2020, a qual estabelece como limite para o ressarcimento de valores despendidos com reservas canceladas a data de 31/12/2022. 5. Inexistindo a prática de ato ilícito perpetrado pelas fornecedoras de serviço, não há que se falar em reparação por danos morais.
6. Observada na sentença a distribuição recíproca e não proporcional dos honorários, conforme a sucumbência de cada parte, não há razão para sua reforma nesse ponto. 7. Apelação conhecida e não provida.”
(TJDFT – 1a TC – RApC no 0703018-24.2021.8.07.0020 – rela. Desembargadora SIMONE LUCINDO – j. 30/03/2022). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto, conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO para:
a)
reformar a sentença recorrida, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para afastar o dano moral;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023